Tribunal: STF
Processo: HC 71976
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. INCOMPETÊNCIA DO STF. PEDIDO NÃO-CONHECIDO.
        O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar
pedido de habeas corpus contra decisão monocrática.
        Ordem não-conhecida.